Tribunal: TJDFT
Processo: 0705630-17.2025.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705630-17.2025.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE MORAIS TERAMUSSI APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO DIGIO S.A., BANCO INTER SA, BANCO PINE S/A, PEFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO AGIBANK S.A D E S P A C H O Intimem-se os recorridos para que apresentem contrarrazões ao agravo interno de ID. 79977205, no prazo legal, caso queiram. Decorrido o prazo ou apresentadas as manifestações, retornem o processo concluso para exame do mérito. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator